Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720700-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Diniz e Pádua Holding Patrimonial Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Diniz e Pádua Holding Patrimonial Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator